Tribunal: TJES
Processo: 0010897-91.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010897-91.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREIA FERREIRA LEONE

APELADO: MAX DAIBERT DE CASTRO SALES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE REJEITADA.
AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel.

2.
A apelante sustenta ter comprovado o exercício da posse sobre a área desde 2010 e o esbulho praticado pelo apelado em 2019, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC. O apelado, em contrarrazões, arguiu preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação preenche o requisito de dialeticidade recursal; (ii) examinar se a autora comprovou posse legítima e anterior, bem como o esbulho, nos termos do art. 561 do CPC, para fins de concessão da reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois a apelação impugna, ainda que sucintamente, os fundamentos da sentença e permite o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.
Para a procedência da ação de reintegração de posse, incumbe à parte autora provar, de forma cumulativa, a sua posse, o esbulho praticado pela parte ré, a data do esbulho e a perda da posse (art. 561, CPC).

6.
Os documentos juntados, a saber, o recibo de quitação, boletim de ocorrência e fotografias, não provam o exercício de posse legítima pela autora, para fins possessórios, pois a posse não se confunde com a propriedade.

7.
Consta nos autos sentença transitada em julgado no processo nº 0016097-52.2017.8.08.0173 que reconheceu como indevida a ocupação do mesmo imóvel pelo cônjuge da apelante, determinando a desocupação em favor da antecessora do ora apelado, o que caracteriza a posse exercida pela apelante como injusta e afasta o direito à proteção possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

9.
Tese de julgamento
: 1. A apelação preenche o requisito da dialeticidade quando impugna minimamente os fundamentos da sentença e permite o contraditório. 2. É ônus do autor da ação possessória comprovar a posse anterior, o esbulho, a data de sua ocorrência e a subsequente perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC 3. A posse injusta não gera direito à proteção via interditos proibitórios.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §11, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0000803-12.2019.8.08.0036, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 31.10.2023; TJES, Apelação Cível 0001614-04.2018.8.08.0069, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 08.03.2024; TJES, Apelação Cível 0012774-78.2015.8.08.0021, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 28.03.2023; STJ, AgRg no REsp 1.389.622/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.12.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDREIA FERREIRA LEONE
em face da r. sentença de id. 13468974, que nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” ajuizada contra
MAX DAIBERT DE CASTRO SALES
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Nas razões do recurso (id. 13468976) alega a apelante, em síntese, que restou devidamente comprovada a posse que exercia sobre a área objeto da demanda e desde dezembro/2010 até abril/2019, bem como todos os requisitos do art. 561 do CPC.

Contrarrazões em id. 13468981 suscitando, preliminarmente, preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requerem o desprovimento.

Intimada, a parte apelante manifestou-se acerca da preliminar em petição de id. 14212827.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0010897-91.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREIA FERREIRA LEONE

APELADO: MAX DAIBERT DE CASTRO SALES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar – Ausência de dialeticidade recursal)

Como relatado, o apelado suscitou em contrarrazões a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, aduzindo que a parte apelante não enfrentou especificamente os fundamento da sentença.

Conforme o princípio da dialeticidade, os fundamentos recursais deduzidos pelo apelante devem ser, ainda que de forma mínima, congruentes com a decisão atacada, impugnando especificamente, os fundamentos do pronunciamento jurisdicional guerreado.

Acerca do tema, destaca-se entendimento proferido por este e. Tribunal:
“Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Em análise da peça recursal, observo que esta, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, sustentando que as provas produzidas, ao contrário do que entendeu a magistrada, seriam suficientes para demonstrar seu direito à proteção possessória. Deste modo, delimita o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

PROCESSO Nº 0010897-91.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREIA FERREIRA LEONE

APELADO: MAX DAIBERT DE CASTRO SALES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDREIA FERREIRA LEONE
em face da r. sentença de id. 13468974, que nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” ajuizada contra
MAX DAIBERT DE CASTRO SALES
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Nas razões do recurso (id. 13468976) alega a apelante, em síntese, que restou devidamente comprovada a posse que exercia sobre a área objeto da demanda e desde dezembro/2010 até abril/2019, bem como todos os requisitos do art. 561 do CPC.

Contrarrazões em id. 13468981 suscitando, preliminarmente, preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requerem o desprovimento.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada por
ANDREIA FERREIRA LEONE
, narrando ser possuidora de lote n. 18, quadra 89, situado na rua Martha Viola, Jardim América, Cariacica/ES, desde 2010. Alega que, em 2019, o réu, ora apelado, praticou esbulho possessório ao demolir uma construção que estava sendo erguida no local, causando-lhe prejuízos materiais e morais.

A r. Sentença recorrida julgou a demanda improcedente, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar sua posse legítima e anterior sobre o imóvel, nem o esbulho, requisitos do art. 561 do CPC.

Sobre a ação de reintegração de posse o Código de Processo Civil dispõe que:
“
o
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
(art. 560). E, quanto aos requisitos prevê o art. 561 do Código de Processo Civil que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Diante do texto legal, conclui-se que, para a procedência da ação possessória, é ônus de quem busca a proteção possessória a comprovação da sua posse anterior, da turbação praticada pela parte requerida, assim como sua data e a continuação da posse, embora esbulhada.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – POSSE – TURBAÇÃO – POSSE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que seja acolhido o pedido de manutenção de posse deve o autor demonstrar a sua posse, a ocorrência da turbação e a data do referido ato. Inteligência dos artigos 560, 561 e 562 do CPC/15. 2. Estando a prova da melhor posse em favor do autor e restando demonstrada a turbação, é de se manter a sentença que julgou procedente o pedido de manutenção da posse. 3. Recurso improvido.
(TJES; Apelação Cível 0000803-12.2019.8.08.0036; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julgado em: 31/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O art. 1.210, caput, do Código Civil, dispõe que “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.” Por sua vez, o Código de Processo Civil estabelece no art. 560 que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho" e, no art. 561, que ao autor da ação possessória incumbe provar " I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”. 2. - Os autores (apelantes) não comprovaram a alegada posse em relação ao imóvel objeto do litígio. 3. - Recurso desprovido.
(TJES; Apelação Cível 0001614-04.2018.8.08.0069; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julgado em: 08/03/2024)

[...] Na dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil e seus incisos,
incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse.
Sem demonstração destes requisitos não há que se falar em deferimento da reintegração. 2. A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. Hipótese em os requisitos da ação reintegratória não restaram demonstrados nos autos.[...]
(TJES; AC 0012774-78.2015.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023)

[...]
Quem busca a proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o anterior exercício do seu poder físico sobre a coisa, bem como a ocorrência da turbação ou do esbulho, na forma do art. 561 do CPC.
2. [...] (TJES; AC 0001613-66.2018.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 25/07/2022; DJES 11/08/2022)

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da r. sentença é medida necessária, por entender pela ausência de prova dos requisitos do art. 561 do CPC. Explico.

Para subsidiar suas alegações, a parte autora, ora apelante, instrui a demanda com recibo particular de quitação (fls. 07), boletim unificado registrado pelo filho da apelante (fls. 08-09), fotografias de uma obra (fls. 10/25) e nos depoimentos colhidos em audiência. Ademais, apesar de a apelante mencionar o documento juntado nas suas alegações finais, cabe destacar que este foi apresentado extemporaneamente, após o término da fase instrutória, não se tratando documento novo, razão pela qual não deve ser apreciado.

Como pontuado pelo d. Juízo sentenciante, o recibo mencionado não demonstra posse. Isto porque, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “
Em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória
(AgRg-REsp1.389.622; Proc. 2013/0188532-8; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão, data do julgamento: 09-12-2013; data da publicação: 24-02-2014).

Assim, por ser a posse uma situação de fato, não se confundindo com a propriedade, o documento é inapto a indicar que a apelante estava usando, gozando ou dispondo do bem.

Na mesma linha, insuficientes as demais provas documentais produzidas, na medida em que o boletim unificado constitui prova unilateral, com declarações do filho da autora e as fotos juntadas não indicam a posse anterior e legítima exercida pela apelante.

Na verdade, cabe salientar que, conforme a sentença proferida nos autos do processo 0016097-52.2017.8.08.0173 (fls. 89/90), ficou estabelecido que a ocupação do mesmo imóvel pelo Sr. Jeisson Wagner Cândido Leão, marido da ora apelante, conforme confirmado pelo informante Wellington Ronaldo Firmino (id. 13468970, fl. 03), era indevida, determinando-se sua desocupação em favor da Sra. Andreia Guilherme Viola, antecessora do ora apelado.

Assim, a posse exercida pela apelante, por meio da construção iniciada em 2018/2019, já havia sido declarada judicialmente como injusta, de modo que não gera direito à proteção possessória.

Assim, a despeito do esforço argumentativo da apelante, não há como acolher o pedido de proteção possessória, uma vez ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, não se desincumbindo do ônus de comprová-los.

Posto isso,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais recursais para 12% (doze por cento) do valor da causa, porém suspendo a exigibilidade porque a parte está beneficiada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)